Tribunal: STF
Processo: RE 86470
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-10
Data de publicação: 1977-03-10

Ementa:
INELEGIBILIDADE - CANDIDATO A CARGO ELETIVO NO PLEITO DE 15.11.1976. 
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do R.E. 86.297, em Sessão Plenária de 17.11.76, decidiu pela constitucionalidade, na parte em exame, da alínea “n”, I, art. 1º, da Lei Complementar nº 5/70. Recurso extraordinário conhecido e provido.